Tribunal: TJDFT
Processo: 0714308-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714308-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CICERO DUARTE MOURA REU: VALTER KAZUO TAKAHASHI D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Cícero Duarte Moura contra Valter Kazuo Takahashi, objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento n. 0733309-35.2019.8.07.0001, pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília. Pretende, também, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por meio da decisão ao ID 70809705, foi determinada a correção do valor atribuído à causa e indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Por conseguinte, foi concedido ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o depósito da importância de cinco por cento do valor da causa, na forma do art. 968, II, do CPC, além do pagamento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 968, § 3o, do CPC. Agravo interno interposto ao ID 71376509. O Acórdão n. 2018776, desta e. 1a Câmara Cível, ID 73997089, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 17/07/2025, e publicado no primeiro dia útil subsequente, negou provimento ao agravo interno, preservando-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Certidão ao 74935857 atesta o decurso de prazo para o autor. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme art. 87, I, do RITJDFT, é atribuição do relator ordenar e dirigir o processo no tribunal. Por meio da decisão ao ID 70809705, foi determinada a correção do valor atribuído à causa e indeferido o pedido de gratuidade de justiça, com subsequente concessão do prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o depósito da importância de cinco por cento do valor da causa, na forma do art. 968, II, do CPC, além do pagamento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 968, § 3o, do CPC. O agravo interno interposto contra a decisão acima descrita foi desprovido, nos termos do Acórdão n. 2018776. Devidamente intimado, o autor não cumpriu as determinações precedentes, especialmente quanto ao recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio. 3. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC e do art. 11 da Portaria Conjunta 108[1], de 8 de novembro de 2021. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 11. O cancelamento da distribuição somente deve ser realizado por determinação judicial. Parágrafo único. No caso de distribuição em duplicidade ou de evidente erro material, a CODIS deve certificar e encaminhar os autos ao relator.